Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-76.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007392-76.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNNO CEZAR CANDIDO OLIVEIRA - CPF: 014.067.921-95 (EMBARGADO), MAYRON MORAIS DAMASCENO - CPF: 019.596.921-94 (ADVOGADO), ANDRESSA DA SILVA REIS OLIVEIRA - CPF: 754.223.441-20 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (EMBARGANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), KAYO RONNARO SILVA DIAS registrado(a) civilmente como KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou indevida a resolução contratual promovida pelo locador, com condenação ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de retomada extrajudicial do imóvel locado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
em saber se o acórdão embargado incorreu em
:
(i) omissão quanto à cláusula contratual de forma escrita e à remoção de benfeitorias; (
ii
) contradição quanto à configuração do dano moral e reconhecimento de inadimplência; e (
iii
) obscuridade quanto à fixação de lucros cessantes diante de alegada incapacidade econômica do locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito,
de modo que
inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

4. Não há omissão quanto à cláusula de forma, pois o acórdão enfrentou a questão à luz do conjunto probatório,
reconhecendo
comportamento concludente das partes incompatível com a invocação posterior da cláusula de forma, em consonância com a boa-fé objetiva.

5. A alegação de omissão sobre a remoção de benfeitorias não procede, uma vez que a condenação por danos materiais se fundamentou no inadimplemento contratual decorrente da retomada ilícita do imóvel, que frustrou a amortização do investimento, independentemente da incorporação física dos bens.

6. Inexiste contradição na condenação por danos morais, pois esta decorre da conduta ilícita do locador
-
retomada arbitrária e exposição pública do locatário
-
e não do simples reconhecimento da inadimplência, que foi considerado apenas para fins de compensação material.

7. A fixação de lucros cessantes baseou-se em prova concreta de receita da atividade econômica desenvolvida, revelando probabilidade objetiva de ganhos, sendo a eventual dificuldade financeira consequência da própria conduta ilícita do locador, o que preserva o nexo causal.

8. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo vícios a serem sanados, restando caracterizada mera insurgência quanto ao resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito ou de reiteração de argumentos já
enfrentados, independentemente do rótulo de omissão, contradição ou obscuridade que lhes seja atribuído.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

com pedido de efeitos
infringentes e para fins de
prequestionamento

opostos p
el
o

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que e
m julgamento unânime,

negou

provimento ao recurso de
apelação

interposto
e
m face da
sentença

proferida nos autos

da
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucro Cessante

movida por
BRUNNO CEZAR CANDIDO OLIVEIRA
,

que
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar
indevida a resolução contratual por parte do
ora embargante
, condenando-o ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$

134.210,23
, por danos morais no importe de R$ 15.000,00, e de lucros cessantes pelo período de doze meses, em montante a
ser apurado em liquidação de sentença
, todos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
(id.
356238874
).

Em suas razões,
o

embargante

aponta
a existência de

omissões,
contradições e obscuridade

no julgado
.

Aduz que
o aresto

foi
omisso
em relação
à
sua
tese jurídica central
, relativa à
cláusula d
o contrato de locação
que
condiciona a validade de
qualquer alteração

da avença
à forma escrita.
Salienta que m
ensagens via aplicativo,

desprovidas d
e
assinaturas das partes e da
solenidade pactuada
, não

têm o condão de alterar obrigações revestidas de forma
lidade
especial
.

Assevera que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece que os contratantes
celebraram
suas obrigações em instrumento escrito dotado de cláusula de
forma,

valida uma suposta modificação

efetivada por mensagens instantâneas,

incorrendo em contradição
.

Consigna

que o julgado silenciou quanto
ao fato de que o

próprio locatário confessou ter removido e levado consigo o

madeiramento dos currais ao desocupar o imóvel
, de modo que as benfeitorias
não se incorporaram ao
seu
patrimônio,
inexistindo r
azão para que seja

condenado a
o ressarcimento,
o que configura enriquecimento sem causa
.

Registra
que

o
pronunciamento judicial
o condena
à reparação
a título de danos morais
por ter
tratado
o

locatário como inadimplente
e,
de
modo
contraditóri
o
,

reconhece
essa

condição.
Assinala que
considerar
o devedor
como tal constitui exercício regular de direito
, e que a

indenização

calcada nessa premissa
afronta

o
requisito essencial

d
a existência de ato ilícito.

Questiona como é p
ossível presumir que o locatário auferi
ri
a

rendimentos
razoáveis e prováveis

se
ele

admitiu
não ter condições de honrar
os
aluguéis mensais
, razão pela qual ausente o
requisito de probabilidade

objetiva

exigido pela

jurisprudência do STJ.

Acrescenta
ser inviável imputar
-
lhe
eventuais lucros não
obtidos
,
os quais p
odem decorrer de fatores

alheios à retomada
do imóvel
, notadamente diante da
s
dificuldades

econômicas

já
enfrentadas pelo recorrido
.

Afirma
que a insurgência também
tem
o propósito de
prequestionar
as normas federais
que
entende
violadas

pelo
decisum
,
quais sejam, os
arts
.
402, 403,
472
e
884
, todos
do CC,
e o art. 373, I, do CPC.

Assim
, requer o acolhimento dos embargos

com efeitos infringentes
,

para sanar o
s
vício
s

suscitados
, reformando o
aresto
a fim de

reconhecer
a validade da rescisão

contratual
,
reduzir os danos materiais para excluir
as
benfeitorias removidas
,

e
afastar a
s
condenaç
ões
por danos morais

e

lucros cessantes,
ou
minorar
esta última
.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e
aplicação de multa caso este
Colegiado
assente
o
seu
caráter manifestamente

protelatório
(id.
358385356
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses
expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
o
embargante sustenta que o aresto
contém
omissões, contradições e obscuridade
,
consistentes
na ausência de enfrentamento da cláusula contratual de forma escrita e de seus reflexos sobre a validade do suposto acordo firmado por mensagens instantâneas
, bem como
quanto à confissão do locatário de ter removido o madeiramento dos currais ao desocupar o imóvel e suas repercussões sobre o valor dos danos materiais; na contradição entre a condenação por danos morais fundada no tratamento do
recorrido
como inadimplente e o simultâneo
reconhecimento dessa condição; e na incompatibilidade lógica entre a presunção de lucros cessantes e a
admissão
de crise econômica que impediu o
obrigado
de honrar os próprios aluguéis.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

De proêmio, tendo o recorrente, após a interposição do agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, efetuado o recolhimento do preparo, reconheço a perda superveniente do objeto do recurso e passo diretamente ao exame da apelação.

Prosseguindo, a controvérsia submetida a julgamento concentra-se na verificação da legitimidade da retomada do imóvel pelo locador, na adequação da condenação por danos materiais, na configuração do dano moral e
na existência de suporte probatório para os lucros cessantes reconhecidos na origem
.

Após detida análise,

vislumbra-se que

a

insurgência

não

prospera.

No tocante à resolução contratual, pertinente dizer que o não pagamento de quatro parcelas
locatícias
, totalizando R$ 57.300,00, é incontroverso. Contudo, sua qualificação como
inadimplência
injustificada não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito,

as mensagens

via

WhatsApp

(id.338877850)

revelam

que a própria diretoria do sindicato recorrente deliberou, em junho de 2021, pela suspensão da cobrança dos aluguéis, condicionando seu início à realização do leilão subsequente-acordo cuja extensão até fevereiro de 2023 foi confirmada pela prova oral produzida em audiência e pela contranotificação encaminhada pelo apelado(id.338877853).

De toda forma, ainda que se admitisse a configuração de causa rescisória, o ponto determinante não residiria em sua existência, mas no modo pelo qual se deu a recuperação do imóvel.

O art. 5o da Lei n.8.245/1991 estabelece que, qualquer que seja o fundamento para o término da locação, a retomada coercitiva do imóvel pelo locador deve ocorrer por meio de ação de despejo. Tal disciplina, de caráter cogente, impede que cláusulas contratuais dispensem a observância do devido processo legal para a recuperação da posse.

A previsão de resolução imediata opera, assim, no plano obrigacional, extinguindo o vínculo entre as partes, mas não autoriza, por si só, a retomada material do bem sem intervenção judicial. Diante disso, o locador que retoma o imóvel por meios próprios, sem o respaldo de ordem judicial, incorre em exercício arbitrário das próprias razões.

A propósito, “
a autotutela do locador em casos de inadimplência locatícia configura abuso de direito e viola o dever legal de garantir o uso pacífico do bem
”(TJMT,N.U 1027525-83.2025.8.11.0000,Rubensde Oliveira Santos Filho, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/11/2025,publicado no DJE 18/11/2025).

Em relação aos danos materiais, a condenação no importe de R$ 134.210,23 merece ser mantida.

Deveras, o direito ao ressarcimento se assenta em duplo fundamento. Sob o prisma do regime das benfeitorias autorizadas (art. 35 da Lei n. 8.245/1991),as intervenções promovidas pelo apelado encontravam amparo expresso no contrato, cuja cláusula segunda, parágrafo primeiro, reconheceu a necessidade de adequação do espaço às atividades desenvolvidas e estipulou desconto mensal de R$ 4.300,00como contrapartida às obras custeadas pelo locatário, afastando qualquer alegação de ausência de autorização.

Para além disso, em perspectiva autônoma e mais abrangente, a retomada ilícita do imóvel antes do termo final de cinco anos caracteriza inadimplemento contratual do locador, atraindo a incidência do art. 389 do Código Civil e impondo a reparação dos prejuízos causalmente vinculados à ruptura antecipada.

Nesse contexto, insere-se o capital imobilizado pelo recorrido nas adequações realizadas, cuja amortização estava atrelada à estabilidade temporal do contrato e restou frustrada pela resolução indevida.

Não obstante se reconheça certa heterogeneidade no conjunto documental, compreendendo registros de maior e menor densidade probatória e despesas de natureza acessória, inviável a reforma da sentença neste ponto, na medida em que incumbia ao apelante demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Por certo, o sindicato recorrente limitou-se a arguir, de forma genérica e lacônica, que os documentos “
não possuem vínculo com o local
”, sem individualizar, item por item, quais despesas seriam desprovidas de nexo com o imóvel locado ou de natureza meramente operacional, tampouco requerer perícia, produzir contraprova ou apresentar laudo de vistoria que cotejasse o estado do bem antes e após a locação.

À vista disso, inviável acolher também o pedido subsidiário de redução da condenação, pois além de o apelante não ter se desincumbido do ônus de impugnar especificamente os documentos na fase instrutória, o ressarcimento não se restringe às benfeitorias incorporadas, decorrendo do ato ilícito contratual que frustrou a amortização do capital investido ao longo do prazo avençado.

Registre-se que a metodologia compensatória adotada pela sentença, com o abatimento dos aluguéis confessadamente inadimplidos (R$ 57.300,00) do total investido (R$ 191.510,23), chegando ao saldo de R$ 134.210,23,é tecnicamente adequada, encontra respaldo no art. 368 do Código Civil e não gera enriquecimento sem causa para nenhuma das partes.

No que tange aos danos morais, a condenação igualmente se sustenta. A retomada arbitrária do imóvel não configura mero inadimplemento contratual, mas sim conduta que reuniu múltiplos elementos agravantes: o apelado foi surpreendido com a notificação extrajudicial em janeiro de 2023,em descompasso com o acordo de postergação dos pagamentos; foi convocado a uma reunião na sede do sindicato na qual foi tratado publicamente como devedor inadimplente incapaz de
gerir seu empreendimento; e teve o imóvel retomado de forma abrupta, após haver imobilizado capital vultoso em reformas cuja amortização pressupunha a manutenção do vínculo pelo prazo de cinco anos.

Referido quadro fático ultrapassa o dissabor ordinário do insucesso negocial e atinge a honra objetiva do apelado, com reflexos sobre sua reputação no mercado em que atuava, o que justifica a reparação arbitrada.

Aliás, “
a retomada abrupta do imóvel, por meio de despejo de iniciativa exclusiva do requerido, configura ilícito passível de indenização por danos morais à pessoa física do autor
”(TJMT,N.U 0015640-66.2014.8.11.0003,Guiomar Teodoro Borges, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2020,publicado no DJE 05/02/2020).

Além disso, o

importe

de R$ 15.000,00 é proporcional à

extensão do dano e à condição econômica das partes, atendendo satisfatoriamente à dupla função compensatória e pedagógica da reparação extrapatrimonial, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto

aos lucros cessantes, a sentença

igualmente

não

comporta

reparos.

É certo que “
a indenização por lucros cessantes exige demonstração concreta da probabilidade objetiva de realização de lucros, não sendo admitida a indenização baseada em lucros hipotéticos ou presumidos
”(STJ,
AREsp
n. 2.715.214/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Na espécie, o apelado demonstrou, por meio dos resumos financeiros dos leilões realizados (id.338877864), receita média de comissão de quase R$ 38.000,00por evento. Tratando-se de atividade já em curso, com resultados documentalmente comprovados, a projeção não se funda em mera expectativa hipotética, mas em probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos negócios, pressuposto suficiente para a configuração do dano.

Observa-se, outrossim, que o reconhecimento do direito aos lucros cessantes guarda consonância com o art. 403 do Código Civil, uma vez que os prejuízos reconhecidos constituem consequência direta e imediata da conduta ilícita imputada ao apelante.

Logo, a interrupção abrupta, por ato ilícito imputável exclusivamente ao apelante, é o nexo causal que vincula a perda ao agente responsável. A sentença, com acerto, remeteu a apuração do
quantum
à liquidação, mediante apresentação de documentos que comprovem a receita bruta e os custos operacionais, assegurando que o valor final reflita o lucro líquido efetivamente frustrado, com dedução dos aluguéis inadimplidos no período.

A limitação do período indenizável a doze meses revela-se igualmente adequada, pois observa o dever de mitigação do próprio prejuízo e o tempo razoável para reorganização da atividade empresarial, evitando a transferência integral do risco do empreendimento ao locador.

Vale mencionar que o pedido subsidiário de apuração com base exclusivamente em provas concretas também não se sustenta, tendo em vista que a própria sentença já determinou exatamente isso ao remeter o cálculo à liquidação, tornando
inócua
a pretensão recursal neste aspecto.

Por derradeiro, a tese de sucumbência recíproca não encontra respaldo nos autos, porquanto as pretensões do apelado foram integralmente acolhidas, sendo certo que a adequação do
quantum
em algumas rubricas não equivale à derrota parcial. A distribuição dos ônus fixada na origem se mostra, portanto, proporcional ao êxito obtido e deve ser mantida.

Em verdade, a teor do que prevê a Súmula n. 326 do STJ, “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Em face do exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto

pelo

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS
,

mantendo

incólume

a sentença

vergastada.

Ainda, declaro
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para20% sobre o valor da condenação.

(...)”.

(id.
353947862
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram
adequadamente
enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

No que tange
à
suposta omissão quanto à Cláusula Décima Sétima do contrato, que condiciona qualquer alteração da avença à forma escrita, não assiste razão ao embargante.

Deveras, o
aresto impugnado não ignorou a existência de formalidade contratual; ao contrário, enfrentou expressamente a questão da suspensão da cobrança dos aluguéis à luz do
substrato
probatório, concluindo que as mensagens via WhatsApp, analisadas
em conjunto
com a prova oral produzida em audiência e com a contranotificação encaminhada pelo locatário, evidenciavam anuência inequívoca da própria diretoria do sindicato à postergação dos pagamentos. A invocação da cláusula de forma, nesse contexto, configuraria
venire
contra
factum

proprium
, conduta incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear a execução dos contratos.

Ressalte-se

que o acórdão não conferiu validade a distrato formal em desconformidade com a cláusula contratual, mas reconheceu, à luz do conjunto probatório, comportamento concludente das partes no plano da execução do contrato, o que, de todo modo, não constitui fundamento determinante do julgado, centrado na ilicitude da retomada coercitiva do imóvel sem prévia ação de despejo.

A
discordância do
recorrente
quanto a essa conclusão não caracteriza omissão
, mas sim
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

A alegada omissão quanto à remoção do madeiramento dos currais pelo locatário tampouco se sustenta. O acórdão
impugnado
enfrentou a questão
dos danos materiais sob duplo fundamento autônomo: o regime das benfeitorias autorizadas contratualmente, com previsão expressa de abatimento mensal, e a responsabilidade civil decorrente do inadimplemento contratual consubstanciado na retomada ilícita do imóvel antes do termo final, que frustrou a amortização do capital imobilizado pelo locatário.

Nesse quadro, o ressarcimento não se restringe às benfeitorias fisicamente incorporadas ao bem, derivando do próprio ato ilícito que inviabilizou o aproveitamento dos investimentos ao longo do prazo avençado.
Ainda que se admit
a
a remoção parcial de materiais, tal circunstância não teria o condão de afastar o fundamento
independente
da condenação,

sendo certo, ademais, que o sindicato não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente, item por item, os documentos apresentados pelo locatário na fase instrutória, limitando-se a insurgências genéricas insuficientes para infirmar a robusta prova documental carreada aos autos.

Quanto à contradição apontada em relação aos danos morais, também não prospera a irresignação
, na medida em que o recorrente
distorce o fundamento da condenação ao equipará-la ao simples ato de cobrar um devedor inadimplente.

Em verdade, a
condenação não decorreu da existência do débito em si
, que é
incontroverso
,
mas da forma pela qual o sindicato procedeu à retomada do imóvel
,
sem respaldo judicial, surpreendendo o locatário com notificação extrajudicial em descompasso com o acordo de postergação vigente, convocando-o a reunião em que foi publicamente tratado como inadimplente incapaz de gerir seu empreendimento, e promovendo a recuperação abrupta da posse após o
embargado
haver imobilizado capital vultoso em reformas cuja amortização pressupunha a estabilidade do vínculo pelo prazo de cinco anos. Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa o exercício regular do direito de crédito e atinge a honra objetiva do contratante, configurando dano moral indenizável.

Em síntese,
o ato ilícito reconhecido não reside na mera qualificação do devedor como inadimplente, mas na adoção de autotutela possessória
associada à exposição pública vexatória, circunstâncias juridicamente relevantes e suficientes à
caracterização
do dano extrapatrimonial.

Inexiste, portanto, qualquer contradição lógica
, pois
o reconhecimento da inadimplência serve à compensação dos valores devidos no cálculo dos danos materiais, ao passo que a condenação extrapatrimonial tem por objeto a conduta ilícita da retomada e a exposição pública do locatário
,
realidades juridicamente distintas e não excludentes.

Outrossim,
a incompatibilidade lógica
suscitada
entre a presunção de lucros cessantes e a admissão de dificuldades econômicas pelo
recorrido
igualmente não se configura.
O acórdão reconheceu o direito a essa verba

com fundamento em receita média comprovada documentalmente, decorrente de atividade já em curso, o que afasta qualquer caráter hipotético à projeção.

A alegação de dificuldades financeiras, por si só, não afasta a probabilidade objetiva de obtenção de lucros, sobretudo quando demonstrada a atividade econômica em funcionamento e a existência de receita anteriormente

documentada

nos autos
,
motivo pelo qual
a sentença, mantida pelo acórdão, adotou critério prudente ao limitar o período indenizável e remeter a apuração à fase de liquidação.

Nesse contexto, o julgado não presumiu lucro automático, mas condicionou sua quantificação à demonstração concreta do resultado líquido, com dedução dos custos operacionais e dos aluguéis inadimplidos,
elidindo a
alegação de enriquecimento sem causa.

À vista disso
, os embargos de declaração não comportam acolhimento, porquanto inexistente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Os argumento
s

expendi
dos
traduzem, em sua essência, pretensão de rediscussão de matéria já examinada e decidida de forma fundamentada, o que extrapola os limites funcionais da via
aclaratória
.

Aliás
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Via de consequência
,
descabe a atribuição de efeitos infringentes pleiteada
, pois a modificação do resultado
nessa seara
pressupõe, logicamente, a existência do defeito que justifica a integração do julgado, o que não se verifica na espécie.

Além disso
, q
uanto ao prequestionamento requerido, as matérias deduzidas foram
devidamente
apreciadas no aresto embargado e nas razões ora
delineadas
, de modo que se consideram
prequestionados
todos os dispositivos invocados, ainda que sem referência expressa a cada um deles.

A propósito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Por fim,
registre-se que
entendo não estarem presentes, no momento, os pressupostos para
a aplicação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
.

Isso porque, e
m que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório,
tendo em vista que

o
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
p
el
o
SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS
, mantendo
incólume
o acórdão vergastado.

Na oportunidade, advirto
o
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026